Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706234-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SERGIO RIBEIRO SANTAS D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a Apelação do Réu não instruiu o recurso com comprovante do pagamento do preparo, tendo juntado guia de custas recursais e comprovante de pagamento relativo ao Agravo de Instrumento anterior. Diante desse fato, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo da Apelação, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator